Tribunal: STF
Processo: RE 318760
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL

NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
                   Ausência de prequestionamento da matéria e
impossibilidade de conhecimento do extraordinário. Alegação
improcedente, visto que a matéria foi decidida com fundamento
em  violação a princípios constitucionais.
                   Embargos de declaração rejeitados.